Tribunal: TJMT
Processo: 0018065-40.2012.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0018065-40.2012.8.11.0002
RECORRENTE: ANTONILHA MIGUELINA DA CUNHA
RECORRIDO: BANCO BS2 S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ANTONILHA MIGUELINA DA CUNHA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso da parte recorrida, assim ementado (ID 88470957):
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL QUE DEU PROVIMENTO AO APELO DO BANCO – OPERAÇÃO BANCÁRIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUITADO – COMPROVAÇÃO DA ADESÃO E DO RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - Tem sido frequente que mutuários de contratos bancários ajuízem ação judicial imputando ao Banco o ônus da prova de suas alegações. Todavia, conquanto a relação entre cliente e Banco seja regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, em se tratando de fato facilmente comprovável pelo mutuário, cabe a ele demonstrar o alegado na inicial.
2 – No caso concreto, além de a Agravante não ter trazido a cópia do seu extrato bancário do Banco Bradesco S.A., onde recebe o benefício previdenciário, atinente ao período de abril a dezembro/2009, a fim de comprovar que não foi creditado qualquer montante na sua conta corrente originária do Banco, também não pugnou pela realização de perícia grafotécnica para averiguar a autenticidade da assinatura manuscrita nos contratos.
3 - Estando latente a higidez e a legalidade de todas as contratações, com a disponibilização dos valores na conta corrente da pensionista, não há motivos para reconsiderar a decisão unipessoal que julgou improcedentes os pedidos de: declaração de inexistência de relação jurídica bancária, de repetição do indébito e de indenização por danos morais.
(TJMT, ApCiv no 0018065-40.2012.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Privado, Desa. Relatora Clarisse Claudino da Silva, Julgado em 26.05.2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de ID 92160455.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 373, inciso II, e §1o, do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, fulcrada nas seguintes teses:
(a) Omissão quanto a ponto importante e capaz de infirmar o resultado do julgamento, em especial quanto a análise das provas acostadas que demonstram os fatos constitutivos do direito ora requestado, em especial os descontos na aposentadoria da parte recorrente advindos de empréstimos não contratados;
(b) Em respeito à regra da inversão dinâmica do ônus da prova, é certo que esta recai “em desfavor da parte que possui melhores condições para satisfazê-lo, sendo, no caso, a Instituição Financeira aqui recorrida, e não a recorrente, posto que não se revela razoável exigir da parte a prova de fatos negativos aos direitos reclamados no caso, e inobstante isso, a parte aqui recorrente, apresenta vasto acervo probatório que alicerça as suas legítimas pretensões autorais” (ID 97297524 - Pág. 14).
Recurso tempestivo e dispensado o pagamento do preparo por ser a parte recorrente beneficiária da justiça gratuita (IDS 97400472 e 97508976).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 99834020).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações. passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV do CPC. Inexistência de omissão.
A parte recorrente alega a ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, do CPC, ao argumento de ausência de fundamentação e manifestação sobre pontos que poderiam infirmar a decisão recorrida, em especial quanto ao argumento de que “ Sendo cediço que se a Inst. Financeira alega a suposta contratação do sobredito empréstimo, cabe ao banco, e não à presente recorrente, a prova da suposta contratação, (...) conforme os vastos meios de prova apresentados pela ora recorrente merecendo destacar o detalhamento do crédito no Id 74992511 (Pág. 02), os extratos do Id 74992511 (Pgs. 05 a 07), extrato bancário do Id: 74992511 (Pág. 08) e extratos carreados no ID: 74992511 (Pg. 05 a 11).” ID 97297524 - Pág. 11.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou em relação aos aludidos pontos, como se observa dos seguintes excertos (ID 92160455).
Na decisão embargada, foi explicado que a Embargante é pensionista do INSS e disse que não contratou duas operações bancárias, quais sejam: (i) no 36047921, contratado em 20/Abril/2009, no valor de R$ 4.160,58 (quatro mil cento e sessenta reais e cinquenta e oito centavos), prevendo o pagamento em 60 (sessenta) parcelas de R$ 139,50 (cento e trinta e nove reais e cinquenta centavos), com início em 08/06/2009 e término em 08/04/2014; e (ii) no 40631321, contratado em 26/Outubro/2009, na importância de R$ 3.052,48 (três mil e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos), comprometendo a pagar 60 (sessenta) prestações de R$ 98,00 (noventa e oito reais), com início em 23/10/2009 e término em 08/10/2014.
Está claro no julgado que, depois de quitadas as operações bancárias, a Agravante pretende questionar os empréstimos. A partir dos documentos que instruem a demanda, de fato, a ação foi manejada em 27/09/2012, e os empréstimos quitados em junho e outubro de 2014, ou seja, no transcorrer do trâmite processual.
De todo modo, está incontroverso que a Embargante pretende discutir empréstimos quitados.
Foi dito na decisão recorrida que o caso não é de inversão do ônus da prova, haja vista que inexiste verossimilhança nas alegações da Embargante capaz de impor ao Banco todo o fardo probatório. Isso porque, além de a Embargante não ter trazido a cópia do seu extrato bancário tirado no Banco Bradesco S.A., onde recebe o benefício previdenciário, atinente ao período de abril a dezembro/2009, a fim de comprovar que não foi creditado qualquer montante na sua conta corrente originária do Banco, também não pugnou pela realização de perícia grafotécnica para averiguar a autenticidade da assinatura manuscrita nos contratos.
Por outro lado, o Banco apresentou a cópia dos Contratos no 36047921 e no 40632321 devidamente assinados pela Agravante, além do comprovante de TED nos valores de: R$ 4.160,58 (quatro mil cento e sessenta reais e cinquenta e oito centavos) pago em 20/04/2009 e de R$ 3.052,48 (três mil e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos) em 26/10/2009.
Portanto, ao contrário do alegado, toda a documentação apresentada no processo foi valorada, não sendo o caso de acolhimento dos pedidos iniciais. Logo, não há o que ser complementado da decisão recorrida.
A partir dessas premissas, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV do CPC, o que conduz à inadmissão recursal.
Análise de fatos e provas - Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 373, inciso II, e §1o, do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 6o inciso, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, está amparada na assertiva de má aplicação da regra referente a inversão do ônus da prova.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quanto a esta controvérsia (ID 88470957):
Com efeito, tem sido frequente que mutuários de contratos bancários ajuízem ação judicial imputando ao Banco o ônus da prova de suas alegações. Todavia, conquanto a relação entre cliente e Banco seja regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, em se tratando de fato facilmente comprovável pelo mutuário, cabe a ele demonstrar o alegado na inicial.
Sabe-se que o CPC adota a Teoria Estática de Distribuição do Ônus da Prova, ou seja, a prova é de quem alega. Ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Isto é dado como regra.
Com o advento do CDC, o artigo 6.o, inciso VIII, trouxe a facilitação da defesa dos direitos do consumidor com a inversão do ônus da prova, desde que, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
Isto se dá porque o consumidor tende a ser a parte hipossuficiente nas relações de consumo. Então, em caráter excepcional, inverte-se o ônus da prova para o prestador de serviços, que figura como a parte forte.
Ocorre que, na espécie, não se verifica a verossimilhança nas alegações da Apelada capaz de impor ao Banco Apelante todo o fardo probatório.
Isso quer dizer, em outras palavras, que se a Apelada afirma na petição inicial que nunca manteve relação jurídica com o Apelante e nunca contratou qualquer montante com a Instituição Bancária, o ônus dessa assertiva é exclusivamente seu, oportunidade em que deveria ter trazido a cópia do seu extrato bancário do Banco Bradesco S.A., onde recebe o benefício previdenciário, atinente ao período de abril a dezembro/2009, a fim de comprovar que não foi creditado qualquer montante na sua conta corrente originária do Banco Apelante.
No entanto, preferiu a Apelada se encobrir sob o manto da hipossuficiência e da mal interpretada regra da “prova diabólica” para, simplesmente, negar toda e qualquer operação.
Ocorre que, na contramão das assertivas da Apelada, o Apelante trouxe provas documentais firmes, concretas e incontestes de que a Apelada assinou os Contratos no 36047921 e no 40632321 e recebeu, via TED, os valores R$ 4.160,58 (quatro mil cento e sessenta reais e cinquenta e oito centavos) em 20/04/2009 e de R$ 3.052,48 (três mil e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos) em 26/10/2009, respectivamente.
É de clareza solar que a Apelada contratou 02 (dois) empréstimos consignados, tanto que sequer pugnou pela produção de prova grafotécnica para contrapor às assinaturas lançadas nos instrumentos. Isso está incontroverso nos autos!
No caso, a Apelada limitou-se a aduzir que nunca manteve relação jurídica com o Apelado e que não contratou nenhum empréstimo consignado, cuja alegação não ultrapassou do campo das meras alegações, mas induziu à Juíza a quo a erro, tanto que obteve sentença favorável.
Por todo o exposto, estando latente a higidez e a legalidade de absolutamente todas as contratações, com a disponibilização dos valores na conta corrente da Apelada, é de rigor a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, não sendo cabível a condenação da instituição financeira à restituição dos valores descontados, muito menos ao pagamento de danos morais.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL ACÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS.
1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
2. No caso, o Tribunal de origem, após apreciar o acervo probatório dos autos, consignou a inexistência de circunstâncias que revelassem eventual vulnerabilidade ou excessiva dificuldade capaz de ensejar a inversão do ônus da prova. Assim, modificar tal conclusão é vedado em sede de recurso especial ante a incidência da Súmula 7/STJ.
3. "Os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta. Precedentes." (AgInt no AREsp 1109022/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019). Incidência da Súmula 83/STJ.
3.1.Outrossim, para alterar o valor em que fixados os honorários advocatícios, seria imprescindível derruir as afirmações do acórdão recorrido no ponto, o que demandaria reanálise dos elementos fáticos dos autos, inviável em sede de recurso especial ante o disposto na Súmula 7 desta Corte.
4. Conforme entendimento pacífico do STJ, a revisão acerca do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para fins de aferição da ocorrência de sucumbência recíproca ou mínima, demanda o revolvimento de matéria fática, impossível na presente via, conforme dispõe a Súmula 7 do STJ. Precedentes.
5. A incidência do referido óbice impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ante a inexistência de similitude fática. Precedentes.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1850435/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça